Tribunal: TJMT
Processo: 1017932-98.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017932-98.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Contratos Bancários, Fac-símile, Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DEUNIL VIRGINIO DE MORAIS - CPF: 275.197.591-72 (AGRAVADO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU LAUDO APRESENTADO POR PERITO CONTÁBIL DO JUÍZO – CÁLCULO ESCORREITO E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NA LIDE – INSURGÊNCIA INFUNDADA CONTRA MÉTODO DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICADO – MESMO MÉTODO UTILIZADO PELO CREDOR PARA APRESENTAÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE MÁCULA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O perito judicial foi preciso e didático ao demonstrar, por meio das planilhas integrantes do laudo pericial, que os cálculos seguiram os termos delineados pelos julgados, com a incidência dos encargos e índices determinados judicialmente, tudo com base na aplicação da Tabela Price, método de atualização este que, desde o início, foi o perseguido pela casa bancária.

Nessa linha de intelecção, a irresignação do agravante procura apenas rediscutir as conclusões do laudo pericial, sem, contudo, apresentar qualquer fato ou justificativa técnica que possa macular o trabalho desenvolvido pelo
Expert
, circunstância essa que não permite o menor juízo de convencimento no sentido de reformar a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, com o fito de reformar a decisão que homologou o cálculo, apresentado pelo perito judicial, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1013696-24.2016.8.11.0041, formulado em face de
Deunil Virginio de Morais.

Para tanto, o agravante alega que o método utilizado pela casa bancária para o cálculo das operações de crédito é do Coeficiente de Financiamento para Séries não Periódicas (SNP) e não a Tabela Price, como entendeu o perito judicial, de modo que, ao aplicar metodologia diversa em seu cálculo, o expert do juízo acabou por apurar saldo devedor menor do que o realmente devido pelo agravado.

Não houve pedido liminar.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 181308655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não, da decisão que homologou o cálculo de liquidação de sentença apurado em perícia contábil pela Contadoria Judicial.

O valor apurado pelo perito contábil nomeado pelo Juízo, considerou o seguinte comando sentencial prolatado nos autos de origem:

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Ordinária Condenatória e ACOLHO em parte pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil, revisando o contrato para incidir sobre o saldo devedor do cheque especial noticiado na inicial, desde sua origem, juros remuneratórios uma variável de 4,140% ao mês, sem capitalização ou outro encargo. No caso de mora deverá incidir apenas a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, atualizados a partir da citação válida pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, permanecendo os contratos nº 0638120018-9 e nº 063117812-2 em todos os seus termos, não podendo incidir capitalização de juros, por faltar avença neste sentido. Considerando que o requerido decaiu da parte maior, condeno-o nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) da condenação, a contar do ajuizamento da ação(...).

Posteriormente, a questão foi submetida a esta instância recursal, ocasião em que a sentença foi parcialmente reformada, nos seguintes termos:

“(...)Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, interposto pelo
Hsbc Bank Brasil S.A.
,
tão somente para determinar que, no Contrato de Abertura de Conta Corrente (cheque especial) nº 0638-0685441, incida a taxa média de juros remuneratórios, divulgada pelo Banco Central, para o mesmo período, para operação relativa a cheque especial; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Deunil Virgínio Morais
para afastar a mora nos contratos de empréstimo pessoal de nº 0638120018-9 e de nº 063117812-2, e, por conseguinte, excluir os encargos moratórios incidentes nas respectivas avenças, bem como para determinar a distribuição das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados na sentença, em igual proporção para ambas as partes, ou seja, 50% para o autor e 50% para o réu. No mais, mantenho a sentença nos demais tópicos(...)”.

Remetido os autos à contadoria, o
Expert
apresentou o laudo definitivo, mediante o qual foi categórico ao deliberar que a metodologia de amortização utilizada pelo banco para a aferição da dívida é a Tabela Price, senão vejamos:

“Manifestação Pericial: Argumenta o Banco (autor) que este Perito teria cometido equívoco ao adotar a Tabela Price como metodologia, porém, ao analisar os dados da Planilha constatamos que o método empregado É a tabela price, como destacado na imagem a seguir (id. 1683282 - Pág. 1): 01. Queira o Sr. Perito esclarecer se: É correto afirmar que, com base nas informações dos contratos 0638-117813-2 e 0638-120018-9, É possível prever o método de amortização pactuado e utilizado pela casa bancária? (Sim ou Não). Caso negativo, favor justificar. Resposta: Sim, o próprio demonstrativo apresentado pelo banco apresenta esta informação (id. 1683282 - P·g. 1), a característica da tabela price está presente no demonstrativo, prestações iguais e consecutivas: Contrato 0638-117813-2: 02. Queira o Sr. Perito esclarecer se É correto afirmar que, com base nos contratos 0638-117813-2 e 0638-120018-9, as prestações entabuladas condizem com a prestação obtida por meio do método Coeficiente para Série no Periódica? (Sim ou Não). Caso negativo, favor justificar. Resposta: Nos demonstrativos juntados com a inicial pode-se afirmar que no, como respondido no quesito anterior. 03. Queira o Sr. Perito esclarecer se É correto afirmar que os comandos judiciais NÃO modificaram o método de amortização originalmente praticado pela casa bancária? (Sim ou Não). Caso negativo, favor justificar mediante trecho da decisão. Resposta: Não. Apenas no que se refere capitalização dos juros e a aplicação de moratórios como destacado na r. sentença (id. 3283840 - Pág. 5)”

E mais:

“04. Esclareça o Sr. Perito se É correto afirmar que os demonstrativos anexados ao Laudo Pericial sobre as prestações inadimplidas dos contratos 0638- 117813- 2 e 0638-120018-9 houve incidência apenas de correção monetária? Resposta: Sim, está correto. 05. De acordo com a resposta ofertada ao quesito precedente, informe o Sr. Perito se, embora exista determinação para a descaracterização da mora, É possível aplicar juros moratórios de 1% ao mês sobre as importâncias inadimplidas, sendo estas computadas a partir do trânsito em julgado da demanda? Resposta: Considerando a hipótese de que seja possível a aplicação dos juros de mora, no caso, a partir da citação como aplicado no cheque especial, teríamos o saldo devedor de R$226.107,34 devido pelo Requerido 06. Em razão dos esclarecimentos, ora solicitados, queira o Sr. Perito ajustar os demonstrativos de cálculos pertinentes presente Liquidação de Sentença, seguindo a premissa abaixo formulada, senão vejamos: Adotar método de amortização originalmente praticado pela casa bancária, qual seja: Coeficiente de Financiamento para Séries Periódicas, visto que não houve qualquer determinação judicial que modificasse tal metodologia; e Aplicar sobre as prestações inadimplidas dos contratos 0638-117813-2 e 0638- 120018-9 correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, sendo este computado desde a data do trânsito em julgado da demanda. Resposta: Como comprovado pelo próprio demonstrativo apresentado pelo Banco Bradesco (resposta ao quesito 01 deste Autor), temos que não está correto a presente solicitação, por não atender o que ficou determinado nas decisões judiciais.”

Por fim, o experto concluiu:

“Em suma, este Perito considera que esclareceu todos questionamentos. Com relação a dívida apresentada pelo Requerido, retifica a tabela apresentada fazendo constar que o sinal negativo se refere ao saldo devedor do cheque especial. Com relação aos questionamentos apresentados pelo Banco Bradesco, no que se refere ao método, comprovamos por meios do próprio demonstrativo juntado a inicial que o método empregado foi a tabela price. Em relação aos juros moratórios sobre os contratos nº 06381178132 e nº 0631200189, se devidos, adotamos o mesmo parâmetro fixado no cheque especial, juros de mora desde a data da citação. Com isso, o devido seria de
R$226.107,34 em 30/09/2022
.”

Portanto, por mais que se rebele o banco agravante, o perito judicial foi preciso e didático ao demonstrar, por meio das planilhas integrantes do laudo pericial, que os cálculos seguiram os termos delineados pelos julgados, com a incidência dos encargos e índices determinados judicialmente, tudo com base na aplicação da Tabela Price, método de atualização este que, desde o início, foi o perseguido pela casa bancária.

Nessa linha de intelecção, infere-se que a irresignação do agravante procura apenas rediscutir as conclusões do laudo pericial, sem, contudo, apresentar qualquer fato ou justificativa técnica que possa macular o trabalho desenvolvido pelo
Expert
, circunstância essa que não permite o menor juízo de convencimento no sentido de reformar a decisão agravada.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. HOMOLOGAÇÃO DO QUANTUM PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE DEVE SER MANTIDA
. Agravo de instrumento desprovido.
(AGRAVO DE INSTRUMENTO, Nº 70083932459, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: VICENTE BARRÔCO DE VASCONCELLOS, JULGADO EM: 22-07-2020)

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APRESENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS DO PERITO - ALEGAÇÃO DE ERRO - AUSÊNCIA DE PROVA - ADEQUAÇÃO DO LAUDO À SENTENÇA EXEQUENDA - HOMOLOGAÇÃO CORRETA.
1. É cediço que o perito é órgão auxiliar do Juízo, equidistante de qualquer das partes e que, por isso, suas percepções merecem fé. Lado outro, o julgador não está adstrito ao laudo pericial. Entretanto, apresentando-se este, convincentemente, a descrição dos seus elementos, a análise fundamentada e a conclusão lógica do que foi periciado, somente elementos processuais sólidos o tornarão insatisfatório, e não infundadas possibilidades, como no caso dos autos
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0521.14.009694-7/001, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2020, publicação da súmula em 24/01/2020)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023